Tribunal: TJPA
Processo: 0806428-07.2019.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806428-07.2019.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: EDNA JANETE LIMA DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0806428-07.2019.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

APELADO: EDNA JANETE LIMA DE LIMA

ADVOGADO: OTAVIO MARQUES DE LIMA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA HEMODIÁLISE. SENTEÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS DA APELADA, CONDENANDO A ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE APELANTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REQUISITADOS POR MÉDICO ASSISTENTE E AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADO EM R$20.000,00 (VINTE MIL REAIS). NEGATIVA DE PRESTAÇÃO DE MEDICAMENTO. ALEGAÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO DOMÉSTICO. LAUDO MÉDICO QUE DEMONSTRA QUE O MEDICAMENTO NÃO É FORNECIDO EM FARMÁCIA. MEDICAMENTO QUE SE DENOTA ESSENCIAL AO EFETIVO TRATAMENTO DA HEMODIÁLISE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL DECORRENTE. VALOR INDENIZATÓRIO QUE MERECE MINORAÇÃO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MILREAIS). RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I – Analisando os autos, restou constatado por meio dos documentos que instruem o processo, que a autora, ora apelada, fora diagnosticada com doença renal crônica;

II – Em face do caso em particular em tela, no qual o acesso para a realização de hemodiálise da apelada se encontra dificultado, conforme descrito pelo seu médico assistente em laudo junto aos autos, o fornecimento dos medicamentos se sucede em medida contínua do tratamento renal, eis que busca garantir a efetividade da terapia, fundamental para a manutenção da vida da recorrida; devendo, então, ser fornecido pelo plano de saúde.

III – Portanto, a negativa da prestação do medicamento comporta em falta na prestação da operadora de plano de saúde, conduzindo ao ato ilícito indenizável por dano moral, face ao tolhimento injusto ao efetivo tratamento;

IV – Todavia, o valor indenizatório merece minoração, a fim de se adequar a patamar de razoabilidade e proporcionalidade, passando a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

V – Recurso conhecido e provido em parte.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0806428-07.2019.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

APELADO: EDNA JANETE LIMA DE LIMA

ADVOGADO: OTAVIO MARQUES DE LIMA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos Ação de Obrigação de Fazer C/C Pedido de Tutela Antecipada e de Indenização por Dano Moral, movida por
EDNA JANETE LIMA DE LIMA.

Consta na inicial da ação: 1) que a autora mantém contrato com a administradora de planos de saúde demandada desde 4 de janeiro de 2008; 2) que fora diagnosticada com doença renal crônica, motivo pelo qual se submete a hemodiálise três vezes na semana; 3) que seu médico responsável pelo tratamento indicou o uso dos medicamentos
TAUROLOCK HEP 500
, duas vezes por semana, e
TAUROLOCK U 25000/5ML,
de uma a duas vezes por semana; 4) que diante do tratamento indicado por seu médico, solicitou a demandada o fornecimento das medicações citadas, o qual fora negado; 5) por esse motivo, ajuizou a ação em piso, pleiteando que a demandada fosse condenada a fornecer os medicamentos e que fosse condenada ao pagamento de indenização por dano moral.

Ato contínuo, o juízo singular deferiu tutela para o fornecimento do medicamento cerne do litígio (ID.

3461442).

Contestação apresentada pela empresa requerida (ID.

3461453), onde aduziu, em síntese, que a negativa da prestação do medicamento cerne do litígio se sucedeu conforme o direito, tendo em vista a vedação legal de que as operadoras de planos de saúde forneçam medicamentos de uso domiciliar.

Réplica a contestação fora apresentada (ID.

3461458).

Posteriormente, houve o saneamento do processo (ID.

3461465).

Sentença prolatada, o magistrado singular JULGOU PROCEDENTE os pleitos contidos em inicial. Nesse sentido, condenou a demandada ao fornecimento dos medicamentos nos termos solicitados pelo médico da autora. De outra forma, condenou-a ao pagamento de danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (ID. 3461466).

Apelação apresentada pela requerida (ID. 3461471), onde argumenta que a sentença merece reforma integral. Nesse sentido, alude que a negativa de fornecimento de medicamento se sucedeu conforme o direito, eis a expressa vedação do ordenamento jurídico pátrio de que as administradoras de planos de saúde forneçam medicamentos de uso domiciliar. De outro modo, de que não houve prejuízo moral no caso. Subsidiariamente, pleiteia pela minoração do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões apresentadas, pela manutenção da sentença de piso (ID. 3461476).

É o relatório.

Inclua-se na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0806428-07.2019.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

APELADO: EDNA JANETE LIMA DE LIMA

ADVOGADO: OTAVIO MARQUES DE LIMA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação.

Em sede recursal, voltou-se a apelante contra sentença que julgou procedente o pleito da autora, condenando-a na prestação dos medicamentos cernes do litígio e no pagamento de indenização por dano moral fixado no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Deste contexto, observa-se que as teses centrais da recorrente são: 1) de que a negativa do fornecimento dos remédios se deu em face do exercício regular do seu direito, tendo em vista que os remédios pretendidos pela autora são de uso domiciliar; 2) que a negativa não incorreu em danos morais à requerente; 3) sustentou, ainda que o valor da reparação fora fixado em importe desarrazoado, motivo pelo qual faria necessário à sua redução.

Dentro desta perspectiva, a analisar-se-á o presente recurso.

De antemão, prudente que esse juízo realize algumas ponderações acerca do caso. Em uma análise detalhada dos autos, percebe-se em laudo médico (ID. 3461430) que a autora possui doença renal crônica e por isso necessita realizar hemodiálise três vezes na semana para garantir a manutenção de sua vida. Todavia, em decorrência de outras enfermidades, conforme se observa do relatado por seu médico, a paciente possui difícil acesso corporal para realização da hemodiálise, motivo pelo qual se fez indicado o uso dos medicamentos cernes do litígio.

Por esse motivo, denota-se que os medicamentos solicitados visam a efetividade do tratamento, razão pela qual se faz imprescindível considerar que seu fornecimento constitui em continuação do processo de hemodiálise.

É o que se observa do laudo do médico da apelada. Por isso, transcrevo:

Sem o seu uso o paciente possivelmente necessitará de trocas frequentes de acesso de hemodiálise podendo evoluir rapidamente para falência do acesso vascular para hemodiálise (ID. 3461430).

Assim, examina-se que a tese principal da administradora de planos de saúde não se coaduna com os fatos examinados. Em que sopese a previsão que não obriga as operadoras de planos de saúde de fornecerem medicamentos de uso doméstico, observa-se dos próprios autos que a situação em tela é excepcional, tendo em vista que os remédios solicitados decorrem da necessidade médica de se garantir a efetividade da hemodiálise, e porquanto fundamental para a manutenção da vida da paciente apelada. Trata-se, como antes dito, de continuação do tratamento de hemodiálise.

Ademais, conforme se verifica do próprio laudo médico acima mencionado, as medicações requeridas ‘’não são vendidas em farmácia’’.

Portanto, evidente que os remédios cernes do litígio não são de uso convencional.

Eis que, portanto, a recusa da prestação do medicamento se constitui em medida abusiva, contrária a função social do contrato firmado entre as partes. Desse modo, considera-se que a abusividade da conduta decorre do fato que o ato observado exclui o custeio dos meios e materiais necessários para o melhor desempenho do tratamento da doença coberta pelo plano e, por essa esteira, conduz a injusto empecilho a manutenção da vida da apelada. Compreende-se, dessa maneira e diante do caso específico, pela prevalência do interesse da manutenção da vida da paciente em detrimento aos interesses econômicos da operadora.

Assim tem compreendido a jurisprudência pátria em casos similares, onde pacientes de hemodiálise pleiteiam o recebimento dos mesmos medicamentos ora pretendidos. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, ABRANGENDO O MEDICAMENTO (TAUROLOCCK,) E O MATERIAL NECESSÁRIO.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. "Ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor, revela-se abusiva a que exclui o custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento da doença coberta pelo plano." (Enunciado sumular nº 340 do TJRJ); 2." Enseja dano moral a indevida recusa de internação ou serviços hospitalares, inclusive home care, por parte do seguro saúde somente obtidos mediante decisão judicial. " (Enunciado sumular nº 209 TJRJ); 3.Incontroversa a cobertura da doença, fica a operadora obrigada a prover todos os meios para o melhor tratamento; 4. - "A recusa indevida, pela operadora de planos de saúde, de internação em estado de emergência/urgência gera dano moral in re ipsa. (Enunciado sumular n.° 337 TJRJ); "5. A recusa indevida ou injustificada, pela operadora de plano de saúde, de autorizar a cobertura financeira de tratamento médico enseja reparação a título de dano moral. (Enunciado sumular Nº. 339 TJRJ) 6. "A verba indenizatória do dano moral somente será modificada se não atendidos pela sentença os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do valor da condenação." (Enunciado sumular nº 343 TJRJ); 7. In casu, resta evidenciado nos autos que a autora, contando com 86 anos de idade, portadora de doença renal teve seu tratamento cancelado pela operadora de saúde, mesmo com comprovada indicação emergencial de necessidade de realização de realização de sessões de hemodiálise juntamente com o medicamento Taurolocck, bem como todo o tratamento adequado ao seu quadro;

8. Recusa que gera dano de ordem moral. Quantum indenizatório R$ 10.000,00 (dez mil reais) que se revela condizente com as balizas do método bifásico. Precedentes jurisprudenciais;

9. Não há de se falar em condenação genérica ou incerta, estando a decisão de tutela de urgência confirmada em sentença de acordo com o princípio da correlação ou congruência insculpido no art. 492 do CPC; 10. Desprovimento do recurso. (0250193-66.2019.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO - Julgamento: 04/08/2021 - VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL).

Desse modo, uma vez evidenciado que a negativa de prestação de medicamento conduziu em ato de abusiva interpretação de contrato por parte da administradora de plano de saúde apelante, evidente que tal ato impõe ao reconhecimento de conduta ilícita sujeita a reparação por dano moral, conforme inclusive a jurisprudência retro mencionada. Todavia, em observação do caso, examina-se de fato que o
quantum
indenizatório fora fixado em importe desarrazoado pelo juízo de piso, tendo em vista que a negativa não conduziu ao esgotamento total de qualquer tratamento fornecido à parte recorrida.

Assim, conforme a jurisprudência, mostra-se razoável e medida de justiça a redução do valor indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Assim, e por todo o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, a fim de que seja reduzido o valor devido à título de reparação por dano moral ao importe de R$5.000,00 (cinco mil reais). No mais, a sentença deve ser mantida.

É como voto.

Belém,

de

de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 15/03/2023